Tribunal: TJBA
Processo: 8023174-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023174-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: T. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA.
MÉDICO ESPECIALISTA. BUSCA PELA DIMINUIÇÃO DOS DANOS. DEVER DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DA ENFERMIDADE.
CUSTEIO DE
PSICOPEDAGOGO.
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ATIVIDADE DESVINCULADA À SAÚDE. NATUREZA EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. POSICIONAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DA BAHIA

(PLANSERV
) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
T. S. D. A.
e outros
, para determinar a imediata autorização e custeio, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigação do plano de saúde em custear todas as terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive o acompanhamento psicopedagógico, bem como a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada em caso de negativa ou não oferta conforme determinado.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde deve respeitar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não podendo excluir tratamentos indicados por médico assistente para doença coberta.
4. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Contudo, é legítima a exclusão de serviços como o de assistente terapêutico em ambiente escolar e acompanhamento psicopedagógico, por não se enquadrarem como atividades essencialmente médicas ou terapêuticas e estarem fora do objeto contratual, além de não haver regulamentação profissional que permita o credenciamento pela operadora.
6. Deve ser garantida a realização das demais terapias pelo método ABA na rede credenciada, sob pena de custeio em rede particular e aplicação de multa por descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
23174-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA

(PLANSERV
)
e como partes recorridas
T. S. D. A.
e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Agravo interno prejudicado.

Salvador,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto